Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. PERMANÊNCIA. ESBULHO CONFIGURADO. REGULARIDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO REFORMADA. ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Caracterizado o esbulho pela permanência indevida do comodatário no imóvel mesmo após notificação para desocupação, e demonstrada a posse indireta exercida pelas autoras, revela-se adequada a utilização da ação de reintegração de posse, nos termos do artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. É vedado ao Tribunal apreciar originariamente o pedido de tutela de urgência possessória, sob pena de indevida supressão de instância, devendo a análise da medida ser feita em primeiro lugar pelo d. Juízo de origem, a quem compete examinar os elementos constantes dos autos principais.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.